Tribunal: TJDFT
Processo: 0734064-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SERASAJUD. PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 782, § 3o, DO CPC. EFETIVIDADE À EXECUÇÃO. CONVÊNIO FIRMADO COM O TRIBUNAL. CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR. EXPEDIÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO ALTERADA.

1. A possibilidade de inclusão, pelo magistrado, do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, mediante requerimento do credor, conforme disposto na norma legal acima transcrita, surgiu com o Novo Código de Processo Civil (artigo 782, § 3), tratando-se de medida coercitiva.

2. Referida norma encerra hipótese de execução indireta, que se caracteriza pela utilização de instrumentos de convencimento para que o devedor, por sua própria iniciativa, quite os débitos existentes, ou seja, o Estado não atua diretamente na expropriação de bens do devedor.

3. A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, nos moldes do artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil, objetiva conferir maior efetividade à execução, sem que isso implique em violação ao princípio da menor onerosidade (artigo 805 do CPC), e deve sempre ser analisada casuisticamente, com atenção às particularidades do caso posto.

4. A despeito de se tratar de faculdade conferida ao julgador, conforme se infere da literalidade da norma, deve ser acolhida a pretensão deduzida pelo agravante, na medida em que o objetivo da novel legislação é conferir efetividade à execução.

5. A aplicação subsidiária do disposto no art. 517, § 2o, do CPC, ao procedimento executivo tem previsão no art. 771, do mesmo diploma legal. Dessa forma, cabível a expedição de certidão de inteiro teor para fins de protesto em sede de execução de título executivo extrajudicial.

6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.